Tribunal: TJSP
Processo: 2259558-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Renovatória. Contrato de locação de bem imóvel para fins comerciais. DECISÃO que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para reduzir o valor do locativo mensal. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a urgência reclamados. Superveniência da Pandemia da COVID-19 que não é

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Renovatória. Contrato de locação de bem imóvel para fins comerciais. DECISÃO que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para reduzir o valor do locativo mensal. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a urgência reclamados. Superveniência da Pandemia da COVID-19 que não é suficiente, por si só, para justificar a concessão da medida. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*